Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026789-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), NADHIA FIGUEIREDO (AGRAVADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), NADHIA FIGUEIREDO - CPF: 017.363.311-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 380/STJ – ART. 380, §§2o E 3o, DO CPC –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente se houver

perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026789-41.2020.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Banco Rodobens S.A.

Agravada
: Nadhia Figueiredo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo
Banco Rodobens S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de quitação de débito que lhe move Nadhia Figueiredo, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar
que a parte autora efetue o depósito judicial da importância de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como suspender a cobrança das parcelas vincendas, a partir do dia 25.11.2020, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, além de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC
.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois
, não houve nenhuma irregularidade em relação a cobrança do saldo devedor para a quitação do contrato, não havendo que se falar na suspensão das parcelas vincendas e nem na resolução do pacto pela quantia ínfima de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos). Segue defendendo que a agravada não apresentou provas cabais para comprovar a probabilidade do direito alegado e nem a possibilidade de dano irreparável, mormente pelo fato da mesma possuir pleno conhecimento acerca das condições de pagamento do financiamento, inclusive no tocante a correção mensal pelo IPCA e taxa de juros. Requer a reforma da r. decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 72232485).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 75956490), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026789-41.2020.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Banco Rodobens S.A.

Agravada
: Nadhia Figueiredo

V O T O

Na contraminuta, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Nadhia Figueiredo ajuizou ação declaratória de quitação de débito contra o Banco Rodobens S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, em 24.11.2015, pelo valor de R$ 272.791,18 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos), tendo dado uma entrada a vista de R$ 77.225,70 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) e financiado o montante de R$ 195.565,48 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que já realizou o pagamento de 59 (cinquenta e nove) parcelas, até a data da distribuição da ação principal, totalizando a quantia de R$ 159.921,29 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), que somada com a entrada acima referida, totaliza um montante no valor de R$ 237.146,99 (duzentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), contudo, ao tentar quitar o valor do bem junto a empresa ré, foi surpreendida com o saldo devedor de R$ 199.608,90 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos), quando, na verdade, deveria ser de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e catorze centavos), conforme parecer contábil. Pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para depositar o valor que entende devido, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas vincendas.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte autora efetue o depósito judicial da importância de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como determinou a suspenção da cobrança das parcelas vincendas, a partir do dia 25.11.2020, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, além de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC

(id. 71078499).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que
não houve nenhuma irregularidade em relação a cobrança do saldo devedor para a quitação do contrato, não havendo que se falar na suspensão das parcelas vincendas e nem na resolução do pacto pela quantia ínfima de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Segue sustentando que a agravada não apresentou provas cabais para comprovar a probabilidade do direito alegado e nem a possibilidade de dano irreparável, mormente pelo fato da mesma possuir pleno conhecimento acerca das condições de pagamento do financiamento, inclusive no tocante a correção mensal pelo IPCA e taxa de juros. Requer a reforma da r. decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a súmula 380 do STJ é de clareza solar ao dispor que “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Dessa forma, sem adentrar ao mérito da
quaestio
acerca da eventual abusividade das cláusulas a ser detectada no contrato firmado entre as partes, mormente no tocante a evolução do débito em comento
,
o certo é que o Diploma Processual Civil traz previsão que impossibilita o depósito judicial de parcela que difere do valor, tempo e modo contratados, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3o.
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

Destarte, não há que se falar em consignação em pagamento do valor que a agravada reputa devido, para que seja afastada a mora e muito menos para dar quitação ao pacto firmado entre as partes.

Ademais, destaco que não restou comprovado de plano a abusividade das cláusulas entabuladas entre os litigantes, de modo que diante do elevado número de demandas envolvendo a mesma temática, a concessão irrestrita de liminares autorizando o depósito das parcelas nos valores indicados pelos autores, por certo configura o perigo de dano para a agravante.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 - negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 - negritei)

De outra banda, a manutenção da r. decisão acarretará na possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Por outro lado, a r. decisão deve ser mantida no tocante ao deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, até por inexistir qualquer inconformismo do agravante neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser parcialmente revogada, para que seja mantida a eficácia de todas as cláusulas contratuais, mormente as que se refiram ao preço do imóvel adquirido e a forma de correção das prestações mensais e taxa de juros, mantendo-se a inversão do ônus da prova.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021